Tribunal: CARF
Processo: 12196.001167/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12196.001167/2009-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TANIA MARIA AVANCINI CASALI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
A
ESFERA
RECURSAL ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 88/99) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 67/79), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

DO OBJETO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001167/2009-73
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001167/2009-73

Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através
Notificação de Lançamento (fl. 17), em face do sujeito passivo acima identificado,
emitido na data de 22/06/2009, no montante de R$ 475,17, por intermédio de
Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2007.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita
Federal do Brasil em comparação com a Declaração prestada, foram
constatados dados tributários que exigiram esclarecimentos mediante a intimação
pela autoridade fiscal para apresentação de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo
com as informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi
efetuado o lançamento dos fatos geradores conforme o relatório Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (fl. 18 ):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a
cientificação do sujeito passivo, realizada via AR em 22/02/2010 (fl. 54).
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em
29/07/2009 (fl. 01-07), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação
cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) Desde 1999, a contribuinte se sujeita a tratamento psicoterápico.
2) A autuada declarou que pagou e a psicóloga declarou que recebeu.
3) A declaração da profissional demonstra o volume de terapia realizado.
4) Domonstra-se a necessidade de terapias por força de gravíssimos problemas
familiares. O simples fato de não ter os cheques de pagamento não indica que os
pagamentos não foram feitos ou que os recibos sejam falsos.
5) A autuada sempre comprovou que possui renda suficiente para fazer as
despesas.
6) Não se pode ignorar as despesas porque o Fisco achou alto demais.
7) Poderia ter sido realizado diligências para confirmar o tratamento. Não se
juntou a agenda da psicóloga porque mencionam nomes de outros pacientes.
8) As despesas médicas foram devidamente justificadas em consonância com
jurisprudência desta DRJ (cita acórdãos). Especificadas (tratamento com
psicóloga) e comprovadas (documentos apresentados) .
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento com cancelamento do Débito Fiscal.
2) Protesta por todos os meios de prova .
3) Solicita que as intimações sejam enviadas para o endereço do escritório
profissional.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001167/2009-73

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses
do § 4o do art. 16 do Decreto n.° 70.235/1972.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base
de cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao
atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de
julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
A comunicação processual será realizada no domicílio tributário do
sujeito passivo, previa e oportunamente cadastrado.

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
de primeira instância, requerendo o que segue:
Pelo exposto, diante da inconteste licitude e regularidade da conduta da
contribuinte/autuada, requer seja dado provimento ao presente recurso para que
seja para que seja reformada a decisão ora recorrida e declarada a
insubsistência do Auto de Infração/Notificação de Lançamento, determinado-se
seu consequente arquivamento e respectivas baixas, bem como a extinção do
crédito tributário e o cancelamento da glosa efetuada pela Receita Federal das
deduções referentes às despesas médicas comprovadas.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 14/09/2011 (e-fl. 87); Recurso Voluntário
protocolado em 30/09/2011 (e-fl. 88), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 27).
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001167/2009-73

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, entendendo que a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da dedução
pleiteada.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Trata o presente processo, de exigência de Imposto Suplementar do exercício de
2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a glosa
de dedução indevida de despesas médicas.
Entretanto, conforme o documento de e-fls. 105/124 constata-se que a
Contribuinte ajuizou Ação Ordinária de inexigibilidade de tributo, por meio do Processo no
0010662- 89.2013.4.03.6000/MS, com o mesmo objeto do presente processo.
A questão da concomitância entre ação judicial e processo administrativo,
versando sobre o mesmo objeto, já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário,
em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital